Tribunal: TJDFT
Processo: 0717825-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717825-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANIA FERREIRA ALMADA QUEIROZ AGRAVADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por SILVANIA FERREIRA ALMADA QUEIROZ contra a r. decisão proferida nos autos da ação que move contra CLARO S/A, consistente em indeferir o pedido de inversão do ônus da prova e a produção de prova que entende necessária para solução da lide. Conforme salientei na decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal, o presente recurso apresenta óbices intransponíveis ao seu conhecimento. Com efeito, o benefício da justiça gratuita já foi deferido pelo juízo a quo, o que torna o recurso prejudicado neste ponto. Em relação ao pedido de tutela, foram apresentados argumentos que em nada se assemelham à pretensão na origem, restando ofendido, assim, o princípio da dialeticidade. Por fim, quanto à questão principal, referente ao pedido de inversão do ônus da prova no processo em curso na origem, a hipótese não se encontra contemplada no art. 1.015 do CPC, tampouco se admite a mitigação da referida regra, pois a matéria pode ser deduzida em preliminar de apelação, caso se evidencie o cerceamento de defesa. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 24 de agosto de 2020 19:24:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator